Tribunal: TJSP
Processo: 2278062-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Contrato de locação residencial – Penhora de veículo por termo nos autos – Possibilidade – Aplicabilidade do art. 845, § 1o, do CPC/2015.

No caso ora sob exame, razão assiste ao exequente, ora agravante, no seu pleito de penhora de bem conforme ao art. 845, § 1o, do CPC/2015, ou seja, penhora por termo nos autos dos

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Contrato de locação residencial – Penhora de veículo por termo nos autos – Possibilidade – Aplicabilidade do art. 845, § 1o, do CPC/2015.

No caso ora sob exame, razão assiste ao exequente, ora agravante, no seu pleito de penhora de bem conforme ao art. 845, § 1o, do CPC/2015, ou seja, penhora por termo nos autos dos direitos aquisitivos do veículo.

Agravo provido.